Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR PEGO DO AMARAL - CPF: 843.755.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 013.168.101-00 (AGRAVANTE), AQUIANE SILVA DO AMARAL - CPF: 043.262.661-12 (AGRAVADO), ARNALDO SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CURATELA PROVISÓRIA - CONFLITO ENTRE GENITORES - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE COM EXERCÍCIO DA CURATELA PELO GENITOR AFASTADO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA SOBRE RISCO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão que, nos autos de ação de curatela, nomeou provisoriamente o genitor como curador de pessoa incapaz portadora de Síndrome de Joubert. A agravante sustenta superveniência de fatos graves, consistentes em denúncias de violência física e indícios de abuso sexual no ambiente paterno, bem como a concessão de medida protetiva de urgência determinando o afastamento do genitor e a permanência da curatelanda com a genitora, alegando risco à integridade da incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a manutenção da curatela provisória em favor de genitor submetido a medida protetiva de afastamento; (ii) estabelecer se o risco patrimonial atribuído à genitora prevalece sobre o risco à integridade física e psíquica da curatelanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela deve observar o princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência, nos termos do art. 227 da CF e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, priorizando sua proteção integral.

A existência de medida protetiva de urgência que determina o afastamento do genitor impede o exercício da curatela, pois o encargo exige convivência, cuidado direto e tomada de decisões cotidianas.

Há incompatibilidade lógica e jurídica entre a curatela, que pressupõe proximidade, e a medida protetiva, que impõe distanciamento obrigatório.

A manutenção da curatela com o genitor esvazia a eficácia da medida protetiva e compromete a coerência do sistema jurisdicional ao admitir comandos inconciliáveis.

O risco à integridade física, psíquica e sexual da curatelanda configura dano irreparável e deve prevalecer, em cognição sumária, sobre risco patrimonial, que admite reparação e controle judicial.

A condenação pretérita da genitora por má gestão de valores não constitui impedimento absoluto à curatela provisória, sendo possível a mitigação do risco mediante fiscalização e prestação de contas.

Medidas protetivas, embora cautelares, possuem eficácia imediata e devem prevalecer para resguardar pessoa em situação de extrema vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de medida protetiva de afastamento impede o exercício da curatela por quem está judicialmente proibido de manter contato com o curatelado. 2. O princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência impõe a prevalência da proteção à integridade física e psíquica sobre riscos patrimoniais. 3. A incompatibilidade entre decisões judiciais deve ser evitada, vedando-se a coexistência de curatela com medida protetiva de afastamento do curador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo, interposto por
TANIA EVANGELISTA DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da Ação de Curatela no 1000523-60.2025.8.11.0026. A decisão agravada nomeou provisoriamente o genitor,
VALDEMIR PEGO DO AMARAL
, como curador da filha
A. S. DO A.
, portadora da Síndrome de Joubert.

A Agravante sustenta que: (i) A decisão de origem baseou-se exclusivamente em alegações unilaterais do genitor e em uma condenação pretérita da genitora por má gestão financeira; (ii) Surgiram fatos novos de extrema gravidade, consistentes em denúncias de violência física e indícios de abuso sexual sofridos pela curatelanda enquanto residia com o genitor; (iii)

Foi deferida Medida Protetiva de Urgência (no 1001951-81.2026.8.11.0015) pela Vara de Violência Doméstica de Sinop, determinando o afastamento do genitor e a permanência da filha sob os cuidados maternos; (iv) Há risco iminente à integridade física e psíquica da curatelanda caso mantida a curatela com o suposto agressor.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu a tutela recursal (Id. 345122852), sustando os efeitos da decisão agravada e nomeando a genitora como curadora provisória.

Contrarrazões (id. 348220366), sustentando que o agravado exerce há anos os cuidados diretos da filha, e que as medidas protetivas possuem natureza cautelar e não implicam reconhecimento de culpa, além de alegar risco inverso decorrente da manutenção da curatela com a agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 359666861), destacando a prevalência da proteção à integridade física sobre questões patrimoniais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em definição, em sede de cognição sumária, de quem deve exercer a curatela provisória da pessoa incapaz, diante de conflito entre os genitores e da superveniência de fatos relevantes.

O cerne da questão reside no conflito entre o risco patrimonial (atribuído à genitora por condenação pretérita) e o risco à integridade física e sexual (atribuído ao ambiente paterno por denúncias recentes).

Sob a égide do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e do art. 227 da Constituição Federal, a curatela deve ser orientada pelo princípio do melhor interesse do curatelado.

Nesse cenário, a existência da Medida Protetiva de Urgência no 1001951-81.2026.8.11.0015 é fato jurídico impeditivo para a manutenção da curatela com o genitor.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, há uma incompatibilidade lógica e jurídica: a curatela exige o cuidado direto, enquanto a medida protetiva impõe o afastamento.

Assim, não é possível atribuir a curatela provisória a quem se encontra judicialmente impedido de manter contato com a própria curatelada, uma vez que o exercício do encargo pressupõe convivência, assistência direta e tomada de decisões cotidianas em seu benefício.

Ademais, embora a condenação da genitora por apropriação de benefício previdenciário seja um fato grave, o risco à integridade física e dignidade sexual é considerado dano irreparável, ao passo que eventuais prejuízos financeiros são reparáveis mediante fiscalização judicial.

A manutenção da decisão agravada implicaria esvaziamento da eficácia da medida protetiva, além de comprometer a coerência do sistema jurisdicional, permitindo a coexistência de comandos judiciais inconciliáveis.

Ressalte-se que, embora as medidas protetivas possuam natureza cautelar e não impliquem reconhecimento definitivo de responsabilidade penal, são dotadas de eficácia imediata e visam à proteção da integridade física, psíquica e emocional da vítima, devendo prevalecer, em sede de cognição sumária, especialmente quando se está diante de pessoa em condição de extrema vulnerabilidade.

Quanto à condenação da agravante por apropriação de valores do benefício assistencial da curatelanda, embora se trate de circunstância grave, não constitui óbice absoluto ao exercício provisório da curatela, podendo o Juízo de origem adotar medidas de cautela quanto à gestão patrimonial, como a exigência de prestação de contas e a fiscalização pelo Ministério Público.

Diante desse cenário, impõe-se a confirmação da tutela recursal deferida, porquanto evidenciada a incompatibilidade jurídica entre a manutenção da curatela provisória em favor do agravado e a eficácia da medida protetiva vigente.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente deliberação possui natureza estritamente provisória, não implicando juízo definitivo acerca da aptidão dos genitores para o exercício da curatela, matéria que deverá ser oportunamente reavaliada pelo Juízo de origem, após regular instrução probatória, inclusive com a realização de estudo psicossocial já determinado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, ara confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e nomear a agravante como curadora provisória da curatelanda, até ulterior deliberação do Juízo de origem, após a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026